Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015500-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS AMORIM - CPF: 383.960.841-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Bancário. Apelação Cível. Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Prescrição e Decadência. Capitalização de Juros Mensal. Requisitos para a Incidência
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros no contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição e decadência quanto à anulação do negócio jurídico e repetição de indébito; (ii) a validade da capitalização de juros no contrato consignado em análise; e (iii) a possibilidade de revisão dos encargos financeiros pactuados.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto, o que não caracteriza a prescrição alegada pelo recorrente.

4. Em relação à decadência, esta também não se aplica, pois o vencimento da última prestação é o termo inicial, conforme entendimento pacificado para contratos de natureza sucessiva.

5. Quanto à capitalização de juros, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a sua aplicação mensal é válida desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. No caso concreto, há pactuação expressa, observando-se o percentual estipulado em contrato (5,50% a.m. e 90,12% a.a.), o que legitima a capitalização de juros conforme previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros aplicada no contrato objeto da lide.

Tese de julgamento: "É válida a capitalização mensal de juros em contrato de cartão de crédito consignado, desde que expressamente pactuada e que a taxa anual supere o duodécuplo da taxa mensal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”
(Proc. nº 1015500-17.2022.8.11.0041), ajuizada por ROBERTO CARLOS AMORIM contra o apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros, cujos valores deverão ser apurado em sede de liquidação de sentença, procedendo-se, se for o caso, a compensação dos valores; A sentença reconhecendo que o banco decaiu em parte mínima, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº

238813159).

Inconformado, o banco argui prejudicialmente a ocorrência da prescrição, alegando que “
o ponto de partida para o cálculo da prescrição é a data da transferência do valor proveniente do contrato, para a conta pertencente à parte requerente, especificamente: 26/12/2014”,
assim “
em razão do prazo prescricional ter iniciado em 26/12/2014, a prescrição restou configurada, posto que a ação foi proposta tão somente em 25/04/2022, praticamente 07 (sete) anos após a perfectibilização do contrato”.

Também em sede preliminar, alega a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 7 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico.

No mérito, defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, bem como sustenta a impossibilidade da revisão dos encargos contratados por força do
pacta sunt servanda
, se alonga em razões para defender a legalidade da capitalização de juros, insistindo que a taxa não é abusiva, sendo incabível a repetição do indébito, pelo que pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição, alternativamente, que seja reformada a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes, para que sejam mantidas as taxas de juros

contratadas (cf. Id. nº

238813167).

Apesar de intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roberto Carlos Amorim propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual em desfavor do Banco Pan S.A, aduzindo que é servidor público e que em 2014 formalizou contrato de empréstimo consignado, contudo, ao perceber que os descontos não encerravam e ao entrar em contato com o banco, foi informado que os descontos eram referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Diante disso, manejou a ação pugnando pelo afastamento dos descontos a título de cartão de credito consignado e a cobrança de juros capitalizados, bem como pela redução dos juros remuneratórios.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros (cf. Id. nº

238813158).

Por proêmio, com relação a prescrição arguida pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 –
negritei e
grifei
)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2014, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais, de modo que
rejeito a preliminar suscitada
.

Da mesma forma, há que se rejeitar a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

O mérito da lide envolve discussão acerca da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre partes, eis que, segundo a petição inicial, o autor não teria contratado o serviço de cartão de crédito, mas sim simples empréstimo consignado, cujas parcelas vêm pagando desde o ano de 2014, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos.

Curiosamente, porém, mesmo concluindo que o serviço contratado foi o de cartão de crédito, e não o de empréstimo pessoal, o MM. Juíza acolheu a queixa do autor quanto à abusividade de ilegalidade da capitalização mensal de juros, asseverando que o réu nada diz em sua peça defesa sobre a ilegalidade.

Ocorre que,
no que se refere à capitalização, o eg. STJ,
sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, sendo exatamente essa a hipótese dos autos em que
os juros remuneratórios foram fixados em 5.50% a.m. e 90,12% a.a., e de custo efetivo total de 2,66% a.m. e anual de 91,48% (cf. Id nº. 238812331).

Sobre essa temática recursal, a jurisdição:

“EMENTA:

(...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA:

(...)
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
(...)
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO.
(...)
3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

“EMENTA:

(...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA:

(...)
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
(...)
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO.
(...)
3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para reconhecer a validade da capitalização de juros aplicada no contrato objeto da lide.

Custas pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024